Tribunal: TJMT
Processo: 1010777-04.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010777-04.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA APARECIDA ESTEVES - CPF: 067.237.088-30 (APELADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELANTE), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (ADVOGADO), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA JULGADA PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO RÉU AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – COERÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR RECONHECIDA PELO APELANTE – APLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

"No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes"

(REsp n. 1.223.332/SP)

Se o próprio apelante afirma que não se opõe ao pedido do autor, reconhece a procedência da Ação, sendo correta a aplicação do art.90 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 1a Vara Cível de Sinop que julgou procedente a Ação de Adjudicação Compulsória do imóvel n. 13-A, Quadra 13, com 400,00 m2, localizado na Zona 05, Gleba Celeste 3a Parte, no loteamento e perímetro urbano de Sinop-MT, e condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que não deve ser-lhe atribuído o ônus da sucumbência visto que agiu no exercício regular de direito, não apresentou resistência, não reconheceu o pedido inicial e não motivou a propositura da lide.

Aduz que não outorgou a Escritura pela via extrajudicial à apelada porque não tinha nenhuma informação sobre a Compra e Venda realizada entre ela (apelada) e os compradores primitivos.

Diz que os únicos responsáveis pelo ajuizamento da demanda são a própria autora e os compradores primitivos e cessionários, que não observaram os procedimentos legais de transmissão de imóveis e permaneceram inertes por longo período.

Por fim, ressalta que o Juízo de origem aplicou indevidamente o art. 90 do CPC para o arbitramento da verba honorária, pois a sentença não está fundamentada em nenhuma das hipóteses ali previstas (desistência, renúncia ou reconhecimento da pretensão).

Contrarrazões no ID. 190953604, págs. 1 a 7.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ora apelada alega na inicial da Ação que pelo Contrato de Compra e Venda firmado em 10-10-2002 adquiriu o imóvel no 13-A, Quadra 13, com 400,00 metros quadrados, localizado na Zona 05, Gleba Celeste 3a Parte, no loteamento e perímetro urbano de Sinop-MT, por R$90.000,00, registrado atualmente em nome da apelante no Ofício Imobiliário daquela cidade.

Na contestação, a ré afirma que ele foi vendido a Marcos Aparecido de Andrade em 10-10-2002, e quitado, e que por isso não se opunha à pretensão da autora.

A demanda foi julgada procedente sob o fundamento de que a adjudicação compulsória exige prova da existência do Contrato de Compra e Venda, do pagamento integral do preço
e da recusa em outorgar a escritura definitiva ou sua impossibilidade de fazê-lo.

A sentença está amparada também na Súmula 239 do STJ, que enuncia:

“O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis”.

A condenação da ré/apelante ao ônus de sucumbência tem sustento no princípio da causalidade, já que, caso ela não tivesse se recusado a outorgar a escritura definitiva, não seria necessário o ajuizamento da Ação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes"
(REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1742912 SP 2020/0203770-4, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 29-3-2021, Terceira Turma, DJe de 6-4-2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – QUITAÇÃO INTEGRAL DO IMÓVEL - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – QUESTIONAMENTO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Em razão do princípio da causalidade, aquele que deu motivo à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência.
2. Ao contrário do que sustentado pelos Apelantes, quem deu causa à propositura da ação foram os mesmos, tanto é verdade que o juízo a quo julgou procedente os pedidos contidos na exordial e determinou a adjudicação do imóvel. 3. Assim, diante do princípio da causalidade, deve a parte Ré, suportar o ônus da verba honorária, haja vista ter sido vencida na presente ação, conforme disciplina o art. 85, “caput” do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido
”.

(TJMT, Processo 1001110-74.2018.8.11.0011, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação em 2-8-2021, julgamento em 19-7-de 2021, relator Yale Sabo Mendes).

E foi correta a aplicação do artigo 90 do CPC, que dispõe:

“
P
roferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em
reconhecimento do pedido
, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou
ou reconheceu”
.
(Sem negrito no original).

Por fim, ao dizer que não se opunha ao pedido da autora, a apelante admitiu a procedência da Ação.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024